Tribunal: STF
Processo: HC 53332
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
- HABEAS-CORPUS. - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER, ORIGINALMENTE, DA IMPETRAÇÃO, QUANDO A ALEGADA COAÇÃO NÃO SE ATRIBUI A AUTORIDADE OU TRIBUNAL, CUJOS ATOS ESTEJAM SUJEITOS, DIRETAMENTE, À JURISDIÇÃO DESTA CORTE. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR PEDIDO ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS-CORPUS.